Tribunal: STF
Processo: Rcl 79317
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Ementa: Direito constitucional penal. Agravo regimental na reclamação. Reclamação proposta para garantir a autoridade das decisões proferidas nas arguições de descumprimento de preceito fundamental — ADPF 130/DF e ADPF 601 mc/DF. Ausência de censura prévia na decisão reclamada. Animus difamandi e animus injuriandi. Caracterização. Publicações que ultrapassam o exercício da liberdade de expressão. Agravo regimental a que se nega provimento.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou improcedente o pedido de reclamação proposta para garantir a autoridade das decisões proferidas na ADPF 130/DF e na ADPF 601 MC/DF.



    II. Questão em discussão



    2. Saber se a decisão reclamada viola a autoridade das decisões proferidas na ADPF 130/DF e na ADPF 601 MC/DF.



    III. Razões de decidir



    3. Os autos originários revelam que não houve censura prévia, como também não foi questionado o direito à divulgação de informações e nem mesmo buscou-se violar o sigilo da fonte jornalística, mas discutiu-se a responsabilização penal do reclamante por palavras consideradas difamantes e injuriosas.



    4. O juízo sentenciante e a turma recursal revisora entenderam que as manchetes e o conteúdo das matérias tinham animus difamandi e animus injuriandi, por haver “o querelado ultrapassado os limites da liberdade de imprensa e da liberdade de expressão, visto que há trechos de suas publicações diretamente ofensivos à imagem da vítima, ainda que se trate de pessoa pública”.



    5. As publicações que ultrapassam, de maneira criminosa, o exercício da liberdade de expressão, descambando para o território da calúnia, da injúria ou da difamação, não estão protegidas pela garantia constitucional que assegura a livre manifestação do pensamento.



    IV. Dispositivo e tese



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.



_________



Jurisprudência relevante citada: ADPF 130/DF, Rel. Min. Carlos Ayres Britto, Tribunal Pleno, DJe 6/11/2009; Rcl 66.359 AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 10/6/2024; Rcl 60.154 AgR/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 30/10/2023; Rcl 51.514 AgR/AM, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 28/2/2023; Rcl 68.354 MC-Ref/AM, Redator do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7/11/2024.